Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-38.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000749-38.2017.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA DE CARVALHO PINTO Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal para condenar o ente ao pagamento dos salários relativos aos meses de novembro e dezembro de 2012. O juízo de origem determinou a atualização dos valores até novembro de 2021 pelo IPCA-E e, a partir de dezembro/2021, pela taxa Selic, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a existência de interesse de agir da parte autora e a possibilidade jurídica do pedido, diante das alegações do Município quanto à quitação das verbas pleiteadas, suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal como impeditivo ao pagamento. III. Razões de decidir 1. A alegação de impossibilidade jurídica do pedido com fundamento no art. 21 da LRF foi afastada, por não se sobrepor ao direito subjetivo do servidor à contraprestação por serviços efetivamente prestados. 2. Conforme jurisprudência do STJ, os limites da LRF não podem ser invocados para impedir o cumprimento de obrigação legal já constituída, tampouco para impedir o pagamento de verbas salariais devidas. 3. A obrigação do pagamento de salários restou comprovada pela existência do vínculo celetista e a ausência de documentos pelo ente municipal, sendo ônus da Administração Pública a guarda da documentação funcional. 4. O Município, ao alegar pagamento, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não se desincumbiu, mesmo após intimação para apresentação de documentação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como fundamento para impedir o pagamento de salários devidos a servidor público por serviços prestados. 2. Cabe ao Município o ônus da prova quanto à quitação de verbas salariais, não podendo a ausência de documentação ser imputada ao servidor autor da cobrança." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000127-85.2019.8.05.0043, sendo apelante e apelada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA